Tribunal: TJDFT
Processo: 0048619-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0048619-06.2011.8.07.0001 APELANTE: LAYLLA SCARLAT SOUSA ROCHA, THOMAS HECTOR SOUSA ROCHA, MATHEUS PEREIRA SOUSA APELADO: JURACI FERREIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUSA LAGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 51716416 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora